Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701289-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO MARTINS MARQUES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão que, na ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência, indeferiu a liminar requerida. Alegou o Agravante, em síntese, que não foi notificado da autuação, bem como da penalidade imposta, razão pela qual o procedimento administrativo referente ao Auto de Infração no S003198221 por violação ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro seria nulo. Pediu, assim, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade; no mérito, o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal. Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 71263895 O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido na decisão em id. 70710420, contra a qual o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (id. 71035620). O agravante interpôs, então, agravo interno, que não foi provido pela Primeira Turma Recursal (id. 72735038), sendo então opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Apresentado, então, incidente de uniformização de jurisprudência, inadmitido pela decisão em id. 75417623, contra a qual foi interposto agravo interno, não provido pelo acórdão em id. 78071983. Vieram, então, os autos conclusos para o julgamento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Em consulta ao processo n. 0732407-27.2025.8.07.0016, verifico que, em 27/08/2025 foi prolatada sentença nos autos principais, sendo julgado improcedente o pedido do autor (id. 247750329). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto do presente agravo. Desta forma, uma vez proferida a sentença com julgamento de mérito na origem, deve-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Diante do exposto, julgo extinto o processo, em razão da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no inciso XV do artigo 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora